Tribunal: STF
Processo: MS 26540
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    1. O prazo estabelecido no art. 103-B, § 4º, inc. V, da Constituição da República para o Conselho Nacional de Justiça rever processo disciplinar instaurado contra magistrado começa a fluir da publicação da decisão do Tribunal de Justiça em órgão oficial.



    2. O Conselho Nacional de Justiça não está compelido a aplicar ao magistrado a pena sugerida na representação. Precedentes.



    3. Segurança denegada.